Tribunal: TJBA
Processo: 0005406-79.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005406-79.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, RENATA CRISTINA BOTELHO, ALEXANDRE CINTRA COLLEONI

APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:
PEDRO VITOR RIBEIRO FEITOZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Débito Fiscal relativa à Taxa de Fiscalização de Funcionamento sobre estações rádio base. A embargante alegou obscuridade quanto à interpretação do Tema 919 do STF, omissão quanto à aplicação do Tema 1235, e sustentou que a modulação dos efeitos não se aplicaria ao caso concreto por ter ajuizado a ação em 2012, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios e prequestionar a matéria para fins de recursos às Cortes Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e obscuridade ao: (i) interpretar o Tema 919 do STF quanto à competência municipal para instituição de taxa sobre estações rádio base; (ii) aplicar a modulação dos efeitos do precedente vinculante aos fatos geradores anteriores ao julgamento; (iii) deixar de aplicar o Tema 1235 do STF; e (iv) analisar a alegada violação ao princípio da comutatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão da competência municipal, estabelecendo com clareza a distinção material firmada pelo STF no Tema 919 entre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas (vedada aos municípios) e a fiscalização do uso e ocupação do solo (permitida), com fundamento no art. 74 da Lei n. 9.472/1997, afastando a alegação de obscuridade.

A questão temporal foi expressamente enfrentada, consignando-se que os fatos geradores ocorreram entre 2011 e 2019, período anterior ao julgamento do Tema 919 (30/09/2020), razão pela qual a aplicação retroativa do precedente violaria os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, previstos no art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça da Bahia foi expressamente invocada para fundamentar a legitimidade da cobrança da TFF quando vinculada ao poder de polícia urbanístico, inexistindo omissão quanto à análise dos precedentes aplicáveis.

A alegação de violação ao princípio da comutatividade foi expressamente apreciada, assentando-se que a parte não logrou demonstrar a desproporcionalidade alegada, em consonância com a orientação firmada no RE 576.321/SP.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 21, XI; 22, IV; 30, I; 97; 145, §2º. CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º. Lei n. 9.472/1997, art. 74.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776.594/SP (Tema 919), j. 30/09/2020; STF, ARE 1.370.232/SP (Tema 1235), j. 19/08/2022; STF, RE 576.321/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0005406-79.2012.8.05.0191, oriundos da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Embargante a
CLARO S.A.
e Embargado o
MUNICÍPIO DE GLÓRIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03